Tribunal: TJDFT
Processo: 0037032-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. PERÍCIA. INSURGÊNCIAS QUANTO À CONCLUSÃO DO PERITO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante-ré, que alega a existência de omissão no v. acórdão que, por maioria, conheceu parcialmente de seu apelo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam as omissões suscitados pelo embargante, porquanto o acórdão embargado apreciou as insurgências com relação à perícia, bem como toda a controvérsia colocada em debate, e, do cotejo das alegações do embargante com o trabalho realizado pelo expert, declinou as razões de decidir de forma clara e fundamentada, com base na legislação pertinente e nos demais elementos constantes do processo.
4. Infere-se da pretensão da embargante que ela pretende reformar o julgado, mas os embargos de declaração não constituem a via adequada para tanto.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.